Tribunal: TJMT
Processo: 1003304-98.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1003304-98.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrentes: FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO e BANCO BMG S/A
Recorridos: FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO e BANCO BMG S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/06/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. REVELIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Malgrado a guia de recolhimento/preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento colacionados junto ao Recurso Inominado interposto no ID 34948984 façam menção a processo distinto, vislumbra-se que houve informação nos autos (ID 34965451) acerca do equívoco por parte da instituição financeira, a qual comprovou que a guia de recolhimento correta foi devidamente paga na data de 04/10/2019, ou seja, data da interposição do Recurso Inominado. Ademais, em consulta ao sistema de arrecadação de guias, verifica-se que foram arrecadadas e creditadas em 04/10/2019, razão pela qual não há se falar em deserção.
2. A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois está apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o consumidor, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
3. É de conhecimento público que o Banco BMG e o Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado. Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente/Recorrida.
4. Caso em que o Recorrente/Recorrido FABIANO MEDEIROS DA SILVA sustenta ter sido surpreendido com cobranças indevidas em seu holerite referente a empréstimo consignado não contratado, pleiteando pela declaração da inexistência de relação jurídica, a restituição das parcelas indevidamente descontadas e indenização por danos morais.
5. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a instituição bancária, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
6. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo consignado cobrado pela instituição financeira Recorrente, a declaração da inexistência da relação jurídica é medida impositiva, tal como reconhecido na origem.
7. Considerando a inexistência de prova da regularidade da contratação, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas do holerite da consumidora, nos termos do art. 42 do CDC.
8. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
9. A toda evidência, malgradoa situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão a personalidade merecedoras de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.
10. Correção monetária sobre dívida por ato ilícito deve incidir desde o efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003304-98.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (REPRESENTANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2020